Tribunal: TJDFT
Processo: 0741667-47.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0741667-47.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEANDRO DE CARVALHO VIEIRA APELADO: PRIMAVIA MOTORS LTDA, FCA FIAT CHRYSLER AUTOMOVEIS BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo interno interposto por LEANDRO DE CARVALHO VIEIRA com o objetivo de reformar o acórdão de ID 69099251, cuja a ementa reproduzo in verbis: “Ementa: Direito Civil. Apelação. Indenização. Veículo Adulterado. Danos Materiais e Morais. Parcial Conhecimento. Desprovimento. I. Caso em exame 1. Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais, em razão da aquisição de veículo com numeração do motor adulterada. II. Questões em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve falta de impugnação específica; (ii) saber se houve preclusão do pedido de inversão do ônus da prova;; (iii) saber se houve cerceamento de defesa; (iv) analisar pedido de cassação da sentença para realização de perícia; (v) analisar a responsabilidade das rés pela adulteração da numeração do motor do veículo adquirido. III. Razões de decidir 3. Segundo o princípio da dialeticidade recursal, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. 4. A não interposição de agravo de instrumento sobre a decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova acarreta a preclusão da matéria. 5. O indeferimento de prova testemunhal pelo juízo de origem não configura cerceamento de defesa, quando esta é considerada inidônea para comprovar a materialidade da adulteração do motor, conforme art. 370 do CPC e jurisprudência consolidada (STJ - REsp 2.832-RJ). 6. A desistência do apelante em realizar a perícia, após seu deferimento, inviabiliza a reabertura da fase probatória, na ausência de justificativa plausível ou demonstração de novas circunstâncias. 7. A responsabilidade objetiva das rés não elide o dever do autor de comprovar fato constitutivo de seu direito. A ausência de laudo técnico ou prova robusta inviabiliza a procedência do pedido indenizatório. 8. A simples alegação de prejuízo financeiro e emocional, sem lastro probatório mínimo, não configura dano indenizável. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Teses de julgamento: "1. O indeferimento de prova testemunhal, quando considerada inadequada para comprovação de materialidade de vício apontado, não configura cerceamento de defesa. 2. A responsabilidade civil objetiva exige a demonstração de fato constitutivo, cabendo ao autor produzir o mínimo lastro probatório para fins de indenização." Dispositivos relevantes citados: arts. 370, 373, 1.015 XI, 1.009 §1o do CPC. (Acórdão 1964691, 0741667-47.2023.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 28/02/2025.)” A agravante sustenta, em síntese, que sofreu quebra do direito constitucional de contraditório e ampla defesa ao ser indeferido pelo juiz de primeiro grau a possibilidade de produzir prova testemunhal e por ter sido negado ao agravante o direito de produzir provas pericial, a qual é condition sine qua non para a solução do presente litígio. É o relatório. DECIDO. O art. 932, inc. III, do CPC, autoriza o relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, a parte autora interpõe agravo interno contra decisão colegiada, e não de decisão monocrática proferida pelo relator, conforme previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil e no art. 265 do RITJDFT. Assim, embora a agravante defenda o cabimento do presente recurso, a alegação não merece prosperar, haja vista ser interposto visando a reforma do acórdão proferido por este Colegiado, sendo o recurso manifestamente inadmissível. Nesse sentido, confira-se jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. INTERPOSIÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. ERRO GROSSEIRO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. ART. 1.021 DO CPC. ARTS. 265 E 266, DO RITJDFT. MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4o, DO CPC. PENALIDADE A INCIDIR NO CASO CONCRETO EM HAVENDO JULGAMENTO UNÂNIME. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. Nos termos do art. 1.021, do CPC, e dos arts. 265 e 266, do RITJDFT a interposição de agravo interno é somente cabível contra decisão unipessoal do relator ( CPC, 1.021 e RITJDFT, 265) ou do Presidente do Tribunal (RITJDFT, 266). Inadequado, portanto, o uso dessa via para combater decisão proferida em julgamento colegiado (acórdão) deste Tribunal de segunda instância ( CPC, 204). 2. A interposição da maneira absolutamente equivocada de agravo interno contra acórdão, proferido em sede de agravo de instrumento, por órgão fracionário deste TJDFT, configura flagrante erro grosseiro, motivo pelo qual enseja, pela idoneidade da via eleita, o não conhecimento do recurso. 3. Juízo negativo de admissibilidade que se mostra imprescindível porque estando caracterizado erro grosseiro não tem aplicação o princípio da fungibilidade recursal. 4. Declarada, por unanimidade, a manifesta inadmissibilidade do agravo interno, autorizada está, por força do art. 1.021, § 4o, do CPC, a imposição de multa ao recorrente. 5. Recurso não conhecido. Condenado o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.021, § 4o, do CPC, em caso de votação unânime.(Acórdão 1671532, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 01/03/2023, data de publicação: 15/03/2023) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator